Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733503-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMIRO BANDEIRA BARROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ROSEMIRO BANDEIRA BARROS, não acolheu a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor exequendo. O processo está pautado na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, que tem início no dia 23 de Novembro de 2022 (Quarta-feira) a partir das 13h30. O agravado requer a inclusão do processo em pauta presencial para que possa realizar sustentação oral. A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. Indefiro o pedido da agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator